Tribunal: TJDFT
Processo: 0743891-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao analisar uma solicitação para remover postagens ou comentários, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem.
2. No caso concreto, a avaliação da natureza ofensiva dos comentários apresentados na publicação em questão deve ser realizada durante o processo legal adequado, no qual a prova possa ser apresentada e as partes se defenderem adequadamente. Portanto, não é apropriado decidir, no contexto de uma medida cautelar, se o conteúdo questionado constitui abuso.
3. Recurso conhecido e desprovido.